Tribunal: TJDFT
Processo: 0704826-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PEDIDO DE ADIAMENTO. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA DECISÃO E DOS ATOS SUBSEQUENTES. INOCORRÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra ato que indeferiu pedido da Defesa para adiamento de audiência de instrução e julgamento e suspensão do processo, em virtude da condição clínica do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se à análise do suposto cerceamento de defesa ocasionado ao réu, em razão do indeferimento do pedido de adiamento de audiência de instrução e julgamento por videoconferência e de suspensão do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É possível a suspensão do processo penal por doença física do acusado, com base nos princípios da ampla defesa e do contraditório, desde que comprovado que ele não possui condições físicas de acompanhar o andamento processual, em evidente prejuízo à sua defesa.
4. No caso em apreço, conquanto os documentos apresentados pela Defesa demonstrem que o paciente está acometido por algumas doenças e em tratamento médico e psicológico, certo é que eles não são capazes de comprovar a alegada impossibilidade de o acusado participar de audiência presencial ou por videoconferência, tampouco evidenciam a necessidade de suspensão da ação penal.
5. Não se vislumbra o alegado cerceamento de defesa, tampouco a nulidade da decisão que indeferiu o pedido de adiamento da audiência já realizada. A continuidade do feito não resultou em prejuízo ao acusado, pois, diante da ausência dele e de seu advogado ao ato, o Magistrado originário determinou a designação de uma nova audiência, bem como nomeou a Defensoria Pública para atuar em sua defesa, caso se mostre necessário.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem denegada.